Tribunal: TJES
Processo: 5014681-85.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014681-85.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO ADMINISTRATIVO – FORNECIMENTO DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE PEQUENO PORTE – COMPETÊNCIA DO ESTADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.
O art. 13, inciso V, da Lei nº 8.742/93 estabelece que compete aos Estados prestar os serviços assistenciais cujos custos ou ausência de demanda municipal justifiquem uma rede regional de serviços, desconcentrada, no âmbito do respectivo Estado.

2.
Compete ao Estado do Espírito Santo absorver a demanda de usuários do serviço de proteção especial de alta complexidade, em especial de acolhimento institucional na modalidade de residência inclusiva, se provenientes de municípios de pequeno porte, como é o caso da municipalidade de Vila Pavão.

3.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. decisão (evento 30097745), proferida pelo douto magistrado da Vara de Família, Órfãos e Sucessões, Infância e Juventude da Comarca de Nova Venécia, que, na ação civil pública de nº 5001957-32.2023.8.08.0038, movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em desfavor do ora agravante, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

O juiz de primeiro grau fundamentou “
que a inicial fora instruída com documentos médicos que confirmam ser Jacielli pessoa com deficiência, considerando ainda a sua maioridade já atingida e a impossibilidade de manutenção em definitivo de seu acolhimento no Abrigo Casa Lar.
” (evento 33438202).

Inicialmente, observa-se o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inciso I, do CPC) e por ser dispensada a formação de instrumento (art. 1.017, §5º, do CPC), razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Inicialmente, observa-se o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inciso I, do CPC) e por ser dispensada a formação de instrumento (art. 1.017, §5º, do CPC), razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Neste juízo de cognição sumária, entendo ser cabível a utilização da técnica de fundamentação
per relationem
1
, já que não encontro no presente instrumento elementos de prova que me façam concluir de maneira diversa a do agravo de instrumento registrado sob o nº 5012006-52.2023.8.08.0000.

Por oportuno, transcrevo os seguintes trechos da decisão de minha lavra, que deferiu o efeito suspensivo ao supracitado agravo de instrumento, por compreender que não é da alçada do Município de Vila Pavão fornecer residência inclusiva, senão vejamos:

“[...] Neste juízo de cognição sumária, considero que não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para impor à municipalidade ora agravante a obrigação de custeio de residência inclusiva para a Jacielli dos Santos Souza, porque não incumbe ao referido ente público a disponibilização desse serviço.

O art. 13, inciso V, da Lei nº 8.742/93 estabelece que compete aos Estados prestar os serviços assistenciais cujos custos ou ausência de demanda municipal justifiquem uma rede regional de serviços, desconcentrada, no âmbito do respectivo Estado.

A Portaria nº 050-S, de 15 de agosto de 2018, da Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, prevê que incumbe ao Estado do Espírito Santo absorver a demanda de usuários do serviço de proteção especial de alta complexidade, em especial de acolhimento institucional na modalidade de residência inclusiva, se provenientes de municípios de pequeno porte, senão vejamos:

Art. 3º Para a inserção de novos acolhidos nestas RI’s são necessárias a observância dos seguintes critérios:

I. Ser provenientes de municípios de Pequeno Porte I e II considerando prioritariamente as gestões Inicial e Básica. Serão considerados os municípios que não possuam incidência da demanda e porte que justifique a disponibilização do serviço em seu âmbito;

De acordo com os dados do Censo Demográfico de 2022 do IBGE, o Município de Vila Pavão ostenta uma população de 8.911 (oito mil, novecentos e onze pessoas)
2
, portanto, é considerado de pequeno porte pelo fato de ostentar menos de 20.000 (vinte mil) habitantes.

Mister ressaltar que – por conta desse critério populacional – o Secretário Municipal de Assistência Social de Vila Pavão esclareceu que “o nosso município está dentro do Perfil para ser atendido, pois é de Pequeno Porte I e não temos demanda que justifique a disponibilização desse serviço” (fl. 03) do evento 6264229).

Cumpre mencionar que este egrégio Tribunal de Justiça já reconheceu a competência do Estado do Espírito Santo para fornecer o serviço de residência inclusiva à pessoa com deficiência em situação de dependência e que residia na municipalidade de Muniz Freire, sendo que o preclaro relator, Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro, asseverou que:

‘[...] Informamos, ainda, que o município de Muniz Freire é classificado como de pequeno porte I, a quem compete os serviços da Proteção Social Básica, não sendo de sua competência/responsabilidade os serviços socioassistenciais da Proteção Social Especial de Alta Complexidade, como deveria ocorrer no caso em tela (Residência Inclusiva/abrigo/acolhimento institucional).

Ressalta-se que a política de assistência social é organizada sob forma de sistema descentralizado e participativo, denominado sistema único de assistência social (SUAS), na qual cada esfera de governo/ente federado tem seu papel, na forma do Art. 6º, caput, e Art. 11, da Lei 8.742/1993 (LOAS).

Neste sistema, é de competência do Estado a prestação de serviços socioassistenciais de alto custo ou que não são encontrados no Município, que é o caso da Proteção Social Especial de Alta Complexidade, relativamente aos municípios de pequeno porte. [...]’
3
(redação original)

Pelo exposto,

DEFIRO
o pedido de atribuição de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão agravada até ulterior exame do mérito recursal pela colenda Segunda Câmara Cível.” (redação original, evento 6275747)

Esclareço que a política de assistência social é organizada de forma descentralizada e participativa, por meio do sistema único de assistência social (SUAS), no qual cada esfera de governo/ente federado tem seu papel, na forma do Art. 6º, caput, e Art. 11, da Lei 8.742/1993 (LOAS).

No SUAS, é de competência do Estado a prestação de serviços socioassistenciais de alto custo ou que não são encontrados no Município, o que é a hipótese da proteção social especial de alta complexidade, que abarca a residência inclusiva, relativamente aos municípios de pequeno porte, dentre os quais se amolda a municipalidade de Vila Pavão.

Por fim, a residência inclusiva é considerada um serviço de proteção social especial de alta complexidade, de acordo com o art. 1º, inciso III, alínea “a”, da Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009, do Conselho Nacional de Assistência Social, o que acentua a responsabilidade do ente agravante, vide os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO ADMINISTRATIVO – FORNECIMENTO DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE PEQUENO PORTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA REVOGADA. 1. O art. 13, inciso V, da Lei nº 8.742/93 estabelece que compete aos Estados prestar os serviços assistenciais cujos custos ou ausência de demanda municipal justifiquem uma rede regional de serviços, desconcentrada, no âmbito do respectivo Estado.
2. Compete ao Estado do Espírito Santo absorver a demanda de usuários do serviço de proteção especial de alta complexidade, em especial de acolhimento institucional na modalidade de residência inclusiva, se provenientes de municípios de pequeno porte, como é o caso da municipalidade de Vila Pavão.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada para revogar a tutela provisória de urgência de natureza antecipada. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento 5012006-52.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Relator: Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; Sessão de Julgamento: 11/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERNAÇÃO EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DE TODOS ENTES ESTATAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Artigo 23, inciso II, da Constituição Federal, que estabelece ser competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios "cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência". 2. O acolhimento institucional em residências inclusivas é dever do Estado lato sensu, por meio da assistência social devida aos cidadãos em situação de desamparo, garantindo dignidade humana àqueles que precisam do referido acolhimento.
3. A arguição do Estado quanto a competência municipal para prestar serviços assistenciais, não serve de amparo a justificar a suspensão da medida
, eis que devidamente demonstrado a responsabilidade solidária dos entes federados. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento 5007430-32.2022.8.08.0000; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Relator: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA; Sessão de Julgamento: 19/12/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Paciente acometido de retardo mental e outras enfermidades. Pedido de acolhimento em residência inclusiva.
Serviço de proteção social especial de alta complexidade (art. 1º, inciso III, a da resolução 109/2009 do cnas). Sistema único de assistência social. ações de proteção social especial, de média e alta complexidade, que devem ser estruturadas pelos municípios de médio, grande porte e metrópoles, conceito em que não se insere o pequeno município de rio bonito do iguaçu.
Recurso conhecido e provido. (TJPR; AgInstr 0010782-16.2021.8.16.0000; Laranjeiras do Sul; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Renato Braga Bettega; Julg. 09/08/2021; DJPR 11/08/2021)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

1
REsp 1570427/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 02/09/2016.

2
Disponível em: <
https://g1.globo.com/es/espirito-santo/noticia/2023/06/28/populacao-de-vila-pavao-es-e-de-8-911-pessoas-aponta-o-censo-do-ibge.ghtml
>

3
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 037199000128, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)